Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no contexto de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A decisão de origem determinou novo bloqueio de ativos financeiros da agravante, via SISBAJUD, e indisponibilidade de imóveis registrados em seu nome. A agravante alegou desproporcionalidade, ausência de risco concreto e violação ao contraditório, pleiteando substituição das medidas por caução idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em razão da suposta desproporcionalidade e ilegalidade das medidas constritivas deferidas pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 300 do CPC.
4. A decisão agravada fundamenta-se na existência de indícios de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica da agravante, além do cumprimento apenas parcial das medidas constritivas anteriormente determinadas, o que revela risco concreto de dilapidação patrimonial.
5. A alegação de desproporcionalidade das medidas e de violação ao contraditório não se sustenta por ausência de demonstração específica de prejuízo irreversível à atividade econômica da agravante ou de impedimento ao exercício de posse e uso dos bens.
6. A mera proposta genérica de substituição das medidas por caução idônea não foi acompanhada de demonstração concreta, tampouco comprovada tempestividade do pedido, o que compromete sua análise.
7. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e embasada em elementos objetivos dos autos, não havendo fato novo apto a justificar sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concreta da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. É legítima a decretação de indisponibilidade de bens em nome da parte agravante quando presentes indícios de confusão patrimonial e risco de esvaziamento do patrimônio.
3. Alegações genéricas de desproporcionalidade e prejuízo à atividade econômica, desacompanhadas de prova efetiva, não justificam a suspensão de medidas constritivas regularmente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I, e 300.